Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712543-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTINHO FERREIRA SERPA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração/agravo interno apresentado por MARTINHO FERREIRA SERPA e OUTRO, pugnando pela reconsideração da decisão desta relatoria (ID. 56630658) que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte em face da decisão ID. 55004636, que manteve o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema 1170/STF, conforme decisão anteriormente proferida. Em suas razões, a parte agravante pede a revogação do sobrestamento do feito, aduzindo que as providências pós julgamento da repercussão geral independem do trânsito em julgado do processo, conforme disposição do artigo 1.040 do CPC, devendo ser tomadas a partir da publicação do acórdão paradigma, e que o acórdão referente ao Tema 1170 tem eficácia imediata. Pugnou pela reconsideração da decisão, ou, alternativamente, pelo recebimento da petição como agravo interno. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção da decisão impugnada e o desprovimento do recurso (ID. 58247412). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, processo 0708349-90.2021.8.07.0018, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, indicando a esta que os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial (Tema 733) e deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais. O recurso foi recebido com efeito suspensivo pela decisão ID. 34686980. Em 25/05/2022 foi determinada a suspensão do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão objeto da lide pelo c. STF (Tema 1.170) (ID. 35534833). Posteriormente, o sobrestamento do feito foi mantido IDs. 50560381 e 55004636. Os agravantes se insurgiram contra a última decisão. O c. Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2023, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, proferiu julgamento do Recurso Extraordinário no 1.317.982, e, por unanimidade, “deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009”. Fixando a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. ” E, em 24/06/2024, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão. Desse modo, tendo em vista o julgamento e a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, nos termos do inciso III, do artigo 1.040, e com fulcro no art. 1.021, § 2o, ambos do CPC, reconsidero a decisão de ID. 55004636 para determinar o regular prosseguimento do processo. Promova a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento do feito. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital